Tribunal: STF
Processo: HC 265501
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Francisco Jociano de Oliveira Andrade contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do HC 1.023.675/CE, nos seguintes termos:  



    Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio impetrado em favor de FRANCISCO JOCIANO DE OLIVEIRA ANDRADE, em que se aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (HC 0625337-26.2025.8.06.0000).



    Colhe-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente, pela suposta prática dos crimes tipificados no art. 121, § 2°, I, c/c art. 14, II, [homicídio qualificado tentado] ambos do Código Penal, e art. 2º [promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa] da Lei nº 12.850/2013.



    A defesa impetrou prévio writ perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem, nos termos da seguinte ementa:



    “Ementa: HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. REANÁLISE ACERCA DA MANUTENÇÃO DA PREVENTIVA REALIZADA EM 31/03/2025. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 15 DO TJCE. ATO AGENDADO PARA DATA PRÓXIMA. PRINCÍPIO DA PROIBIÇÃO À PROTEÇÃO DEFICIENTE DO ESTADO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, COM RECOMENDAÇÃO AO JUÍZO A QUO. I. Caso em exame. 1. Habeas corpus impetrado com fundamento em suposto constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa e ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva, alegando que a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão teria sido proferida oralmente e sem redução a termo. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se há excesso de prazo para formação da culpa e ausência de fundamentação idônea para o indeferimento do pedido de revogação da segregação cautelar. III. Razões de decidir 3. Não merece acolhimento as alegações acerca da decisão oral que manteve a prisão preventiva sem estar reduzida a termo, pois em 31/03/2025, ou seja, em menos de trinta dias antes da audiência acontecer, o magistrado a quo já havia realizado a revisão periódica das prisões dos acusados, ratificando a decisão que decretou a prisão preventiva (fls. 40/45 dos autos originários). De mais a mais, somente configura constrangimento ilegal quando alguém tem a prisão preventiva decretada, por força de decisão proferida oralmente, o que não ocorreu no presente caso, que foi uma decisão que ratificou a necessidade de manter a custódia cautelar. 4. Destaca-se ainda, que atualmente os autos aguardam a realização de audiência de instrução e julgamento designada para data bem próxima, não sendo prudente a revogação da cautelar preventiva considerando a proximidade do ato a ser realizado. Ademais, os adiamentos das audiências ocorreram devido a complexidade do caso, que apura tentativa de homicídio qualificado em contexto de organização criminosa, com pluralidade de réus (três), com procuradores distintos; expedição de cartas precatórias; corréu foragido, o que justifica a mora nos atos processuais, consoante o teor da Súmula 15 do TJCE. 5. Nada obstante, ainda que se constatasse algum excesso de prazo na formação da culpa, deve prevalecer, neste momento, o Princípio da Proibição da Proteção Deficiente pelo Estado, notadamente quando as circunstâncias do fato demonstram a necessidade da segregação cautelar do paciente para garantia da ordem pública, especialmente diante da gravidade concreta do delito praticado, que envolve tentativa de homicídio, além de apresentar alto grau de complexidade do caso, visto a possível participação em organização criminosa. IV. Dispositivo e tese 6. Ordem conhecida e denegada, com recomendação ao juízo de origem para conclusão da instrução processual na data designada. Tese de julgamento: “1. A razoável duração do processo deve ser analisada à luz da complexidade do caso e da regular tramitação dos autos. 2. Não há constrangimento ilegal quando o processo está sendo regularmente impulsionado e a audiência de instrução está designada para data próxima”.” (e-STJ, fls. 19-20). 



    Neste writ, alega a defesa, em síntese, que “há indevido excesso de prazo para formação da culpa, pois a audiência foi frustrada mais de 4 vezes e está sem data marcada para ocorrência, com o paciente preso há mais de 01 ano e 09 meses (aproximadamente 660 dias)” (eSTJ, fl. 2). Afirma que “o paciente é primário, possui bons antecedentes, endereço fixo e trabalho lícito” (e-STJ, fl. 2). Alega que “não há previsão de finalização da instrução processual, e o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Maracanaú/CE não seguiu a recomendação do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará para concluir a instrução processual na data aprazada” (fls. 4-9). Requer, ao final, o relaxamento da prisão preventiva. Requer, assim, a revogação da prisão preventiva. Subsidiariamente, pugna pela aplicação das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP.



    O pedido liminar foi indeferido (e-STJ, fl. 223). Prestadas as informações (e-STJ, fls. 230-234), o Ministério Público opinou pelo não conhecimento da impetração e, caso seja conhecido, pela denegação da ordem (e-STJ, fls. 236- 240).



    É o relatório. Decido.



    Esta Corte – HC 535.063, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 – e o Supremo Tribunal Federal – AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgRg no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 –, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.



    Assim, passo à análise das razões da impetração, de forma a verificar a ocorrência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão do habeas corpus, de ofício. Consoante orientação pacificada nos Tribunais Superiores, a análise do excesso de prazo na instrução criminal será feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser consideradas as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz. Dessa forma, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado (RHC 58.140/GO, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 17/9/2015, DJe 30/9/2015; RHC 58.854/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/9/2015, DJe 30/9/2015). A propósito: [...].



    O Tribunal de origem se manifestou, nos termos a seguir transcritos:



    “[...] Nos julgamentos dos habeas corpus anteriormente impetrados, verificou-se não estar caracterizada a desídia estatal na condução do processo, vez que os autos estavam sendo impulsionados com frequência, não havendo que se falar em constrangimento ilegal. Ressalta-se ainda, que foram realizadas diversas reavaliações da situação prisional do paciente, oportunidade em que a segregação cautelar foi mantida para garantia da ordem pública, especialmente diante da gravidade concreta dos delitos praticados, os quais revelam fortes indícios dele ser o mandante do crime de tentativa de homicídio motivado por vingança e rixa entre facções criminosas rivais, o que, de fato, demonstra a existência de periculosidade, especialmente diante do risco concreto de reiteração delitiva. Nesse contexto, importa destacar que a última reanálise da prisão fora realizada aos 31/03/2025, quando o magistrado manteve a prisão pela necessidade de preservar a ordem pública (fls. 509/511 dos autos originários), ressaltando que “não negligenciou, em momento algum, na condução do processo, porquanto todos os atos processuais vem acontecendo de forma ininterrupta, mesmo com alguns percalços, todavia estando iniciou e foi designada data próxima para realização de audiência de instrução e julgamento”. Na audiência designada para o dia 25/04/2025, esta foi adiada tendo em vista o adiantado da hora e pela ausência dos advogados e do corréu Lucas Maia, sendo designada nova data de audiência para o dia 22/07/2025. Na ocasião, em face do adiamento da audiência e o fato do paciente encontrar-se preso há mais de 01 ano e 04 meses, a advogada reiterou o pedido de revogação de prisão preventiva por excesso de prazo, sem que a Defesa houvesse dado culpa. A representante do Ministério Público pugnou pelo indeferimento do pedido, ressaltando tratar-se de processo complexo, com três réus, considerando ainda a periculosidade do requerente, mormente no contexto de organizações criminosas. Por fim, o magistrado analisou o pedido e declarou tratar-se de processo complexo, mas que já havia se encerrado a formação da culpa com a coleta de todas as testemunhas da acusação, não havendo assim, retardo abusivo na prestação jurisdicional, motivo porque manteve a prisão do requerente para garantia da ordem pública, tudo registrado em mídia à fl. 639. [...] Ademais, os adiamentos das audiências ocorreram devido a complexidade do caso, que apura tentativa de homicídio qualificado em contexto de organização criminosa, com pluralidade de réus (três), com procuradores distintos; expedição de cartas precatórias; corréu foragido, o que justifica a mora nos atos processuais, consoante o teor da Súmula 15 do TJCE: “Não há falar em ilegalidade da prisão por excesso de prazo quando a complexidade do crime apurado ou a pluralidade de réus justifica a mora na ultimação dos atos processuais”. Dessa forma, observo que, apesar de a prisão cautelar ter sido decretada em 05/09/2023, o feito tem seguido regular tramitação, passando pelas etapas necessárias ao seu desenvolvimento, em respeito aos ditames legais, sobretudo se consideradas as circunstâncias do caso concreto, que envolve crime de complexa apuração, com pluralidade de réus. Assim, verifica-se que não resta caracterizada a desídia estatal na condução do processo, vez que os autos vêm sendo impulsionados com frequência, não havendo que se falar em constrangimento ilegal, o que se nota em razão da proximidade da data agendada para a realização da audiência (22/07/2025). Nada obstante, ainda que se constatasse algum excesso de prazo na formação da culpa, deve prevalecer, neste momento, o Princípio da Proibição da Proteção Deficiente pelo Estado, notadamente quando as circunstâncias do fato demonstram a necessidade da segregação cautelar do paciente para garantia da ordem pública, especialmente diante da gravidade concreta do delito praticado, que envolve tentativa de homicídio, além de apresentar alto grau de complexidade do caso, visto a possível participação em organização criminosa. Na espécie, denota-se haver o devido respeito à razoável duração do processo e aos direitos do Paciente, não havendo se falar em excesso de prazo desarrazoado justificador da revogação da prisão preventiva”. (e-STJ, fls. 25-26).



    Nesse contexto, verifica-se que o processo observa trâmite regular, considerando-se sobretudo o próprio procedimento diferenciado dos processos do Júri, a complexidade do feito que investiga delito grave, em contexto de organização criminosa e que conta com pelo menos 3 réus, incluindo desmembramento e envio de cartas precatórias, o que, naturalmente, alonga o andamento do feito. Ademais, observa-se que a audiência de instrução e julgamento foi adiada a pedido da defesa, conforme se extrai das informações prestadas pelo Juízo processante às fls. 230-234 (eSTJ). Além disso, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de origem, nos autos da Ação Penal n. 0204196-57.2023.8.06.0300, verifica-se que, em 22/08/2025, o Juízo processante manteve a segregação cautelar dos acusados e determinou a designação de audiência para data próxima. Dessa forma, não se identifica, por ora, manifesto constrangimento ilegal imposto ao réu passível de ser reparado por este Superior Tribunal, em razão do suposto excesso de prazo na formação da culpa, na medida em que não se verifica desídia do Poder Judiciário. Sobre o tema, os seguintes precedentes: [...].



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus. Recomenda-se, celeridade. (doc. 10 – grifei).  



    Neste writ, a impetrante requer:  



    a) o conhecimento do presente Habeas Corpus ou, ainda que assim não se entenda, que este Supremo Tribunal Federal conceda a ordem de ofício, diante do flagrante constrangimento ilegal suportado pelo Paciente; b) a intimação da Autoridade Coatora para prestar informações, no prazo legal, especialmente esclarecendo: – o estado atual da ação penal nº 0204196-57.2023.8.06.0300; – se já foi designada nova audiência após 13/11/2025; – o exato tempo de prisão do Paciente; c) a posterior remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República para emissão de parecer; d) no mérito, ao final, seja CONFIRMADA A LIMINAR (se deferida) e CONCEDIDA A ORDEM, para: 1. reconhecer o excesso de prazo na formação da culpa, bem como a violação à razoável duração do processo e ao devido processo legal; 2. declarar a ilegalidade e revogar a prisão preventiva do Paciente, determinando sua imediata soltura, se por outro motivo não estiver preso; 3. subsidiariamente, substituir a custódia por medidas cautelares diversas (art. 319 CPP), a serem fixadas por Vossa Excelência ou pelo Juízo de origem; e) seja determinado ao Juízo da 1ª Vara Criminal de Maracanaú/CE que imprima máxima prioridade à conclusão da instrução, não admitindo novos adiamentos por motivos imputáveis ao próprio Estado, sob pena de reforçar ainda mais o constrangimento aqui reconhecido. (doc. 1, pp. 8-9).  



    É relatório necessário. Decido.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição desta Suprema Corte, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Com efeito, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do HC 1.023.675/CE (doc. 4). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ por supressão de instância. 



    Nessa mesma direção:  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER APTOS A PERMITIR A SUPERAÇÃO DESSE ÓBICE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Nulidades processuais. II. Questão em discussão 2. Pretendida anulação da ação penal. III. Razões de decidir 3. O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. No caso, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. 4. Ausentes ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 246.735 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30/10/2024 – grifei)  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023 – grifei).  



    Para além disso, registro que não verifiquei, nos autos, nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 25 de novembro de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator